Tribunal: TCU
Processo: 031.056/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11092/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 031.056/2020-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Cesar Young Blood (XXX.632.787-XX); Antonio Jose Lemos (XXX.701.247-XX); Ciro Moreira Ivanoski (XXX.989.227-XX); Climarcio Lopes de Araujo (XXX.785.577-XX); Darcy Ferreira Pinto (XXX.280.029-XX); Denivart Alves da Cruz (XXX.263.937-XX); Irineu Maciel Paes Barreto (XXX.633.087-XX); Jairo Cesar Nass (XXX.601.337-XX); Levy Paulo da Silva Falcao (XXX.693.737-XX); Paulo Klein (XXX.680.900-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.